Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Provas.

1 - Se as provas – prisão em flagrante dos réus, logo após os crimes, na posse dos bens subtraídos e da arma de fogo, depoimento das testemunhas e imagens das câmeras de segurança do ônibus – não deixam dúvidas de que o réu é um dos autores do crime, descabe absolvição.

2 - Incide a causa de aumento no crime de roubo se há provas de que cometido com emprego de arma de fogo – as vítimas afirmaram que um dos autores portava arma de fogo, o que foi corroborado pelas imagens das câmeras de segurança -, sobretudo porque apreendida e periciada, sendo atestado que estava apta a efetuar disparos.

3 – Apelações não providas.